Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO VIA CORREIO. ART. 248, §4o, CPC. REQUERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.1 – Citação. Entrega na portaria. O art. 248, §4o, do Código de Processo Civil prevê que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.2 – A extinção do processo por ausência de citação, sem a observância da previsão contida no art. 248, §4o, do CPC, e ante a possibilidade de que o executado pode ser encontrado no endereço indicado, é medida contrária aos princípios da razoabilidade, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.3 – Sentença anulada.